Tribunal: TJDFT
Processo: 0728519-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728519-71.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CECÍLIA SEVERINO NUNES AGRAVADOS: NUNES CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME, MARINALVA MARIA DA SILVA, TEODOLINA MARIA DA SILVA, JANE SEVERINO NUNES, IANE NUNES DE SENA GUTIERRES, AMADEU JOÃO PAULO FERREIRA DE SENA, CATHARINA ROSA RABELLO DE SENA DESPACHO CECÍLIA SEVERINO NUNES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, porquanto foi deduzida nos aclaratórios manejados. Defende a não incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018